Tribunal: TJES
Processo: 5027910-65.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027910-65.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO PINHEIRO GIMENES
RECORRIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO HAVAN. REDUÇÃO DO CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL FIXADO EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5027910-65.2023.8.08.0048

Recorrente: FABIANO PINHEIRO GIMENES

Recorrido: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID ).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FABIANO PINHEIRO GIMENES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença é nula por ser genérica;
c)
que há verossimilhança das alegações iniciais;
d)
que houve falha na prestação de serviço;
e)
que deve ser condenada a parte ré a indenizar os danos materiais e morais.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço consistente no cumprimento de oferta ao consumidor e a possibilidade de que a parte ré restitua ao autor o valor pago e indenização por danos morais.

Inicialmente verifico que a razão distancia-se da parte quanto à alegação de nulidade da sentença pois nela consta a análise detalhada das provas dos autos, o que demonstra a ausência de generalidade, pelo qual
rejeito
a preliminar aventada.

Aduz o autor que no dia 20/12/2022 o autor foi à uma loja da ré a fim de comprar um videogame, momento no qual foi lhe dito que caso realizasse o pagamento antecipado das mensalidades do cartão adquirido junto à loja, haveria a liberação do crédito.

Ao realizar o pagamento não houve a liberação do crédito de modo que o autor não conseguiu adquirir o produto pretendido, pelo qual solicitou o cancelamento do cartão.

A ré, em constestação, afirmou a legalidade na redução do limite do crédito.

A sentença julgou irprocedente o pedido inicial.

Em detida análise dos autos tenho que a sentença merece parcial reforma, explico.

É fato incontroverso nos autos o pagamento antecipado das faturas de cartão de crédito pelo autor, bem como a não liberação do crédito para aquisição do produto que ocasionou o cancelamento do cartão.

Apesar do cartão de crédito havan ser um produto que funcione como linha de crédito exclusivo da loja, entendo que não é possível a alteração do valor do crédito sem comunicação prévia, pois embora o cartão não seja regulado pelas normas regentes de outros cartões de crédito, é incontroverso que ele deve obedecer às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor garante o direito do à informação adequada e clara sobre o serviço (art. 6º III do CDC) de forma que a redução de limite sem a comunicação prévia do consumidor denota prática abusiva e sem qualquer justificativa, ainda que prevista contratualmente.

Nesse ponto registro que o art. 51 do CDC prevê que são nulas as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, pelo qual mostra-se nula a cláusula que permite a alteração do valor do crédito a qualquer tempo e sem comunicação prévia.

Pelo qual entendo pela nítida falha na prestação de serviço.

Todavia, entendo que não deve ser restituído o valor pago, uma vez que o pagamento era devido e relativo à fatura do autor. Mesmo que fosse possível a restituição, observo que os valores antecipados deveriam ser pagos até o dia 30/05/2023, de modo que entendo como legítimo o pagamento.

Quanto ao dano moral esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido possuía linha de crédito junto à loja e que após realizar a antecipação da fatura do cartão conseguiu adquirir o produto por redução do crédito sem comunicação prévia, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente a fixação do valor em R$2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC e condenar a ré a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada,
mantenho-a por seus próprios fundamentos
.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira
Juiz de Direito